Tribunal: TJDFT
Processo: 0738830-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0738830-51.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOSE RIBAMAR PINTO PENHA IMPETRANTE: LUÍSA SANTOS, FABIANA MENDES VAZ GOMES AUTORIDADE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO É ônus do impetrante instruir o habeas corpus com documentos necessários ao conhecimento do feito. Concedo derradeiro prazo de 5 (cinco) dias para que se cumpra integralmente o despacho de ID 76151137 juntando CÓPIA INTEGRAL do feito originário, sob pena de negativa de seguimento. Após, retornem os autos conclusos BRASÍLIA, DF, 23 de setembro de 2025 19:21:13. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator